Tribunal: TJES
Processo: 0009484-84.2017.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
9484
-
84
.20
1
7
.8.08.00
21

RECORRENTE
S
:
WANDERSON ALMEIDA SILVARES E WALLAS ALMEIDA SILVARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
N
o tocante ao pleito subsidiário de decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do C
P, melhor sorte não socorre aos recorrentes,
na medida em que
a supressão das qualificadoras pelo juiz prolator da decisão de pronúncia també
m
acabaria por suprimir a competência constitucional do Conselho de Sentença, conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Just
iç
a
.

4.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO
S
RECURSO
S
e a ele
s
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009484-84.2017.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDERSON ALMEIDA SILVARES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
9484
-
84
.20
1
7
.8.08.00
21

RECORRENTE
S
:
WANDERSON ALMEIDA SILVARES E WALLAS ALMEIDA SILVARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
N
o tocante ao pleito subsidiário de decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do C
P, melhor sorte não socorre aos recorrentes,
na medida em que
a supressão das qualificadoras pelo juiz prolator da decisão de pronúncia també
m
acabaria por suprimir a competência constitucional do Conselho de Sentença, conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Just
iç
a
.

4.

Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO
S
RECURSO
S
e a ele
s
NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 13 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
9484
-
84
.20
1
7
.8.08.00
21

RECORRENTE
S
:
WANDERSON ALMEIDA SILVARES E WALLAS ALMEIDA SILVARES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON ALMEIDA SILVARES E WALLAS ALMEIDA SILVARES
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
145
/
146
, que os pronunciou para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Razões recursais
,
pugnando a
s
Defesa
s

pel
a reforma da decisão prolatada, para que haja a despronúncia do
s
recorrente
s
,
ou, subsidiariamente,
o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do CP
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
196
/
199v
, pelo desprover do recurso.

A decisão foi mantida pelo Juízo
a quo
, em Despacho de fl. 449.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID
6242053
, opinando pelo
conhecimento e
desprovimento do recurso.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que os recursos não devem ser acolhidos a despeito do esforço argumentativo exposto pelas defesas. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelos recorrentes, constata-se que não lhes assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

D
a leitura da peça fustigada constata-se que
o
ínclit
o
Magistrad
o

a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre as pessoas dos Recorrentes, o que se infere dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter
em
o
s
recorrente
s
concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte,

não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Por fim,
n
o tocante ao pleito subsidiário de decote das qualificadoras previstas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do C
P, melhor sorte não socorre aos recorrentes. Explico.

R
evela-se impertinente o pleito apresentado, na medida em que a supressão das qualificadoras pelo juiz prolator da decisão de pronúncia també
m
acabaria por suprimir a competência constitucional do Conselho de Sentença, conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Just
iça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes
. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; RSE 0000138- 24.2007.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022) (Grifo noss
o)

Como se vê, quando as provas dos autos não permitem
como aferir de plano se

as qualificadoras apontadas na r. decisão recorrida são realmente improcedentes, deve-se deixar que elas sejam apreciadas pelo Egrégio Tribunal do Jú
ri.

In casu
, ao contrário do que alega o recorrente, a prova amealhada no decorrer da fase instrutória demonstra que o crime sob apuração foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Isso porque, de acordo com as provas acostadas aos autos, foi possível identificar que o crime ocorreu devido a disputas de território pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes e armazenamentos de armas.

Não obstante, quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi comprovada nos autos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas no âmbito judicial e inquisitorial, que a vítima foi surpreendida pela ação dos recorrentes que se aproximaram e efetuaram os disparos.

Logo, não havendo como aferir de plano se as qualificadoras apontadas na decisão recorrida são improcedentes, pode-se afirmar que o juiz
a quo
agiu de maneira acertada ao mantê-las, deixando para serem apreciadas pelo tribunal competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
, e a ele
s

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)